Tribunal: TJDFT
Processo: 0730221-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0730221-16.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MOACIR RODRIGUES DE SOUSA IMPETRANTE: AFONSO NETO VIANA AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE TAGUATINGA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado AFONSO NETO VIANA em favor de MOACIR RODRIGUES DE SOUSA, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE TAGUATINGA, em virtude do excesso de prazo na instrução. No curso da instrução do writ, após o indeferimento da liminar, sobreveio sentença de pronúncia, admitindo parcialmente a denúncia para pronunciar o paciente como incurso nas penas do art. 121, § 2o, inciso IV, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal (2x) e art. 147 do mesmo diploma, absolvendo-o sumariamente do crime tipificado no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro (ID 62395409). E, reexaminando a prisão preventiva do paciente, entendeu o sentenciante que ainda há a necessidade de sua segregação cautelar, não sendo cabível a substituição por outra medida cautelar prevista no art. 319 do CPP. É de se ver, assim, que o ato coator não mais subsiste, sendo substituído pela decisão terminativa da primeira fase dos processos de competência do tribunal do júri, a ensejar a interposição de recurso próprio. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o habeas corpus, em face da perda superveniente do objeto. Intimem-se. Após, ao arquivo. BRASÍLIA, DF, 5 de agosto de 2024 18:58:36. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator